Tribunal: TJDFT
Processo: 0767861-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXA EXTRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de a) 13.372,92 (treze mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), sem prejuízo das demais taxas condominiais que vencerem no curso da demanda, em dobro, a título de danos materiais; b) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a relação contratual deve ser interpretada e regulada exclusivamente pela legislação específica – a Lei de Locações (Lei no 8.245/91) –, uma vez que não configura relação de consumo, pois a recorrida não é hipossuficiente. Argumenta que “e a locadora simplesmente decidiu alugar o imóvel no valor de R$ 11.010,82, independentemente do valor da taxa condominial e de eventuais taxas extraordinárias”, tendo a recorrida lido e aceitado os termos do contrato. Acrescenta que a locatária nunca foi cobrada por taxas condominiais, sejam ordinárias ou extras, motivo pelo qual, em caso de restituição, deve ser na forma simples e não em dobro. Assevera inexistir dano moral indenizável. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula a aplicação da taxa SELIC para a correção monetária e juros de mora. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) delimitar se é aplicado ao caso concreto a lei do inquilinato ou o Código de Defesa do Consumidor – CDC; (ii) apurar a responsabilidade pelo pagamento de despesas extraordinárias condominiais; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro; (iv) analisar a existência de danos morais indenizáveis; (v) aferir a forma de aplicação da correção monetária dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre locador e locatário é regida pela Lei de Locações, de natureza civil, mas havendo atuação de imobiliária na qualidade de gestora e prestadora de serviço (intermediação) é possível a aplicação do CDC. Na hipótese, a imobiliária recorrente não comprovou ser proprietária do imóvel, ademais extrai-se do documento de ID 68960873 que o proprietário do imóvel é um investidor. Convém acentuar que o microssistema regente da relação imobiliário-locatícia (Lei 8.245/91) não exclui a possibilidade da irradiação normativa do CDC, à luz do diálogo das fontes, sobretudo quando evidenciada as figuras de prestador de serviços profissional e consumidor final.
5. É ônus do locador arcar com o pagamento das despesas extraordinárias de condomínio (art. 22, X, da Lei n. 8.245/1991 – lei do inquilinato), ou seja, tais despesas não podem ser repassadas ao locatário. A cobrança de valor unitário em locação de imóvel constitui mecanismo para burlar a responsabilidade pelo pagamento de despesas exclusivas, o que é vedado e configura cláusula abusiva, devendo ser interpretada de forma mais benéfica ao locatário (valor do aluguel + taxa condominial), conforme exposto na sentença vergastada.
6. Da repetição do indébito. a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o preço ajustado compõe o valor do condomínio, incluída a taxa extra, ou seja, houve cobrança e pagamento indevido em favor da imobiliária, ainda que o locatário não tenha adimplido os valores diretamente ao condomínio, via pagamento do boleto. Por oportuno, é eminente a má-fé da recorrente, pois a cobrança unificada promove o enriquecimento ilícito do locador, vez que recebe um crédito referente ao valor integral da taxa de condomínio e realiza o pagamento com desconto de pontualidade. Além disso, efetua cobrança sabidamente não ser de responsabilidade da locatária. Assim, estando presentes todos os elementos que autorizam a cobrança em dobro, tal sanção deve ser aplicada.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
8. No presente caso, o dano moral não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pela recorrida. Do exame da narrativa fática, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos à recorrida, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade e, ademais, não foram demonstrados concretamente nos autos a existência de ofensas graves à esfera extrapatrimonial da recorrente, como situações vexatórias, humilhantes ou desonra.
9. Deste modo, sem olvidar-se dos aborrecimentos decorrentes da cobrança indevida, trata-se de circunstância que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostrando-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido.
10. Por fim, no que concerne ao índice aplicado para atualizar o valor da condenação, razão parcial assiste à recorrente, porquanto a correção monetária é realizada pelo IPCA, com juros de mora de 1% a.m. desde a citação realizada em 05/08/2024 até 30/08/2024, quando entrou em vigor a Lei n. 14905/2024. Após essa data, o débito continua sendo corrigido pelo IPCA e os juros de mora são obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (art. 406, § 1o, CC).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada para: a) Afastar a condenação em danos morais; b) Retificar a aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Assim, o item II do dispositivo da sentença fica redigido da seguinte forma: “CONDENAR a ré a restituir os valores pagos a título de taxa extra até a presente data no valor de R$ 13.372,92 (treze mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), sem prejuízo das demais taxas extras condominiais que vencerem no curso da demanda, em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente desde cada desembolso, pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais, desde a citação (05/08/2024) até 30/08/2024, quando entrou em vigor a Lei n. 14905/2024. Após essa data, o débito continua sendo corrigido pelo IPCA e os juros de mora são obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (art. 406, § 1o, CC).”.
12. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI e 42; Lei 8.245/91, art. 22, X.